Tribunal: TJMT
Processo: 0014122-92.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0014122-92.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO APARATO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que converteu mandado monitório em executivo e condenou o requerido ao pagamento de dívida decorrente de contrato bancário, além de custas e honorários. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição pela demora superior a nove anos entre o despacho citatório e a efetiva citação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação, superior ao prazo de 10 dias previsto no art. 240, §2o, do CPC, impediria a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação. Discute-se ainda se a parte autora agiu com diligência e se eventual falha do Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que a parte autora não pode ser penalizada com a prescrição quando adota todas as providências para promover a citação e a demora decorre exclusivamente de falhas do Judiciário.

4. No caso, a instituição financeira requereu a citação por edital em momento oportuno, mas houve ausência de manifestação judicial à época, sendo tal circunstância posteriormente reconhecida, com o regular prosseguimento do feito.

5. Aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a prescrição não corre contra o credor que promove a citação, mas é impedido por entraves do serviço judiciário.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Não se configura a prescrição quando a parte autora adota diligentemente as providências necessárias à citação do réu, e a demora na efetivação da citação decorre de falha atribuível ao aparato judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§1o e 2o; 701, §2o; 85, §2o; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 425.986/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.02.2014; STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1003005-08.2020.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por SIDNEY OLIVEIRA LIMA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória, ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, converteu o mandado inicial em mandado executivo,
constituiu de pleno direito o título
no valor de R$ 57.735,44 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), corrigido até 16/04/2012, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular que não reconheceu ocorrência de prescrição. Aduz que o autor deixou de realizar os atos iniciais do feito. Entende inexistente citação válida do requerido no prazo previsto no art. 240, §2o, do CPC. Assevera que foram preenchidos os requisitos legais para sua configuração.

Requer a reforma da sentença singular para reconhecer a ocorrência de prescrição na modalidade comum/originária e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 171003450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira autora busca, por meio de Ação Monitória, a satisfação de importância referente a proposta de abertura de conta corrente e termo de opção pessoa física sob o no 6380695340, que permitiu linha de crédito parcelado para o requerido, que ao utilizá-las, contraiu dívida no valor de R$ 57.735,44 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) deixando de honrá-la. O juízo singular converteu o mandado monitório em executivo, condenando o requerido ao pagamento do débito, custas e honorários, conforme extrato (Num. 171003445):

Ante o exposto, com fulcro no §2o do artigo 701, do Código de Processo Civil,
converto o mandado inicial em mandado executivo
, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 57.735,44 (cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), corrigido até 16/04/2012.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do §2o do artigo 85, Código de Processo Civil.

Determino
o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que a citação válida ocorreu apenas em 25/11/2021, mais de nove anos após o despacho que ordenou a citação. Entende que, por não ter havido citação no prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 240, §2o, do CPC, não se aplica a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A ação monitória funda-se no art. 700 e seguintes do CPC, tendo como suporte contrato bancário firmado entre as partes. A discussão recursal centra-se na interpretação do art. 240, §§ 1o e 2o, e art. 802, ambos do CPC, bem como do art. 206, §5o, I, do Código Civil, quanto à interrupção e fluência do prazo prescricional.

O referido dispositivo, o art. 240, §1o, do CPC determina que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data de propositura da ação. No entanto, o §2o do mesmo dispositivo impõe que o autor adote as providências necessárias para a citação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inaplicabilidade da retroação.

Ressai dos autos que o banco apelante solicitou a CITAÇÃO POR MEIO DE EDITAL em 18/10/2018 (Num. 171003390). Não há no feito, porém, manifestação do juízo singular sobre o requerimento de citação do requerido, por meio de Edital.

Observado o fato de que o juízo singular não se manifestou sobre a providência requerida, de citação por Edital e reconheceu a prescrição sem prévia intimação do credor, em sede de apelação, os autos retornaram ao juízo de origem para o seu regular processamento (Num. 171003411).

A instituição financeira, então, diante das providências determinadas pelo juízo de piso, requereu novamente, a Citação por Edital, desta feita em 21/02/2021 (Num. 171003426), determinada pelo magistrado em 13/08/2021 (Num. 171003428), publicação levada a efeito em 01/12/2021 (Num. 171003431).

Ao caso em tela, observa-se que a parte autora, ora apelada, executou todas as determinações que o caso requereu, conforme documentação acostada aos autos (Num. 171003444).

A instituição financeira, em sede de contrarrazões (Num. 171003450 – pág. 08/11), reiterou que diligenciou continuamente para localizar o devedor e que eventual demora decorreu do funcionamento do aparato judicial e assim, atraiu a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Conforme reconhecido nos autos, a citação válida somente se efetivou em 25/11/2021 em razão da falha do aparato judicial, condição reconhecida por e. Tribunal (Num.171003411), ao determinar o retorno dos autos para seu regular processamento.

Este e. Tribunal já decidiu. Não se configura a prescrição quando o exequente, de forma diligente, adota todas as providências necessárias para a citação do executado, e a demora decorre de falhas nos mecanismos do Poder Judiciário (TJMT N.U 1003005-08.2020.8.11.0009).

A jurisprudência do c. STJ também já sedimentou, com base na hipótese em que ficar consignado que o juízo competente jamais proferiu o despacho citatório, afastar-se peremptoriamente a prescrição (STJ AgRg no AREsp 425.986/DF).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, não se visualiza razão para reforma da sentença singular, razão pela qual, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Afastados os honorários recursais.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025